Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-15.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702485-15.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSON DOUGLAS BONFIM MACEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A em face do v. acórdão no 20464675 (ID 78479823), que, por unanimidade, conheceu em parte e deu provimento à apelação interposta por Emerson Douglas Bonfim Macedo, nos autos da ação de monitória pelo embargante. Retifique-se a autuação do presente recurso para fazer constar “embargos de declaração” como classe judicial. Em observância ao princípio do contraditório (art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5(cinco) dias. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora